Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996/STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulamos pela Recorrida, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais (lucros cessantes), e R$ 12.574,85 (doze mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais decorrentes de juros de obra.

2. Na origem, a autora ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que celebrou com as Recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja entrega estava prevista para 30/12/2021 e que até o ajuizamento da ação não havia sido efetivada.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 60147869). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 60147873).

4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da legitimidade das Recorrentes concernentes aos juros de obra e se, de fato, houve descumprimento contratual.

5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumentam que não houve atraso na obra, e sim novação após a contratação do financiamento imobiliário e requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.

6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que as Recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende que os termos da sentença proferida estão de acordo com teses firmadas pelo STJ e que lhe é devida a indenização pelo atraso na entrega da obra. Requer a manutenção da sentença.

7. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as Recorrentes são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o Acórdão 1655450, 07192153220228070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023, e Acórdão 1808125, 07303007820238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo rejeitadas.

8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID. 60147852 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo 996/STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.

9. Quanto à legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o Tema 996/STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às Recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela Recorrida no período em que as Recorrentes estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.